Tribunal: TJDFT
Processo: 0745993-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. SUSCITADO. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO.

I. Caso em exame.

1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos de ação de dissolução de associação civil sem fins lucrativos, os quais foram inicialmente distribuídos à 3a Vara Cível de Águas Claras.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em aferir qual o Juízo competente para conhecer e julgar a ação de dissolução parcial de associação sem fins lucrativos.

III. Razões de decidir.

3. A competência da Vara especializada de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF está prevista no art. 33 da Lei n; 11.697/2008, ampliada pela resolução 23/2010 do TJDFT, e é absoluta e taxativa.
3.1. No caso, não se trata de competência da Vara Especializada, pois o objeto da ação é a exclusão de sócio/dissolução de associação sem fins lucrativos, regida pelos artigos 53 a 61 do Código Civil. Portanto, o Juízo competente é aquele da primeira distribuição, da Vara Cível comum, pois não verificada causa que justifique a competência do Juízo especializado.

IV. Dispositivo e Tese.

4. Conflito de competência conhecido e acolhido. Juízo suscitado declarado competente.

Tese de julgamento: “O processamento e julgamento de ação de dissolução de associação sem fins lucrativos, por se tratar de associação civil e com regramento próprio, não atrai a competência da Vara Especializada de falências e recuperações judiciais.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 53 a 61 do Código Civil;
Art. 33 da Lei 11.697 de 2008.